Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1008148-39.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (Id. 69237491):
“AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVA NOVA – MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TCE/MT QUE EMBASOU A CONDENAÇÃO DO AUTOR – ALTERAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.
2. Se a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de Contas Estadual, que embasou a condenação do autor na ação de improbidade administrativa, ocorreu após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não há falar-se em prova nova, assim considerada aquela prova já existente no curso do processo, mas que era ignorada ou não pode ser utilizada a tempo e modo.
3. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos". (STJ, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/08/2019).
4. Se o acórdão rescindendo possui outro fundamento suficiente, só por si, à sua manutenção, impõe-se a improcedência da ação rescisória fundada em prova nova, a qual somente autoriza a desconstituição da coisa julgada se, sozinha, for capaz de alterar o resultado da demanda originária.
5. Inviável a propositura de rescisória para o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável ao autor, somente sendo admitida esta ação em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.”
Nas razões do recurso especial (Id. 75018974), o recorrente sustenta a violação ao artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o TCE/MT, ao analisar as contas anuais da Prefeitura de Terra Nova do Norte/MT referentes ao exercício de 2016, deu nova interpretação aos artigos 9° e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que ensejaria a rescisão do acordão prolatado pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Apelação n°. 61904/2014.
Assevera a ausência de comprovação de dolo ou culpa para a condenação por ato de improbidade administrativa.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e preparo dispensado em razão do benefício de gratuidade da justiça, conforme certidões de Ids. 75187475 e 75256993.
Contrarrazões (Id. 80208450).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar violação ao artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o TCE/MT, ao analisar as contas anuais da Prefeitura de Terra Nova do Norte/MT referentes ao exercício de 2016, deu nova interpretação aos artigos 9° e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que ensejaria a rescisão do acordão prolatado pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Apelação n°. 61904/2014, verifica-se que o recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas na peça inicial da ação rescisória, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca da caracterização do ato de improbidade incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO CARACTERIZADOR DE IMPROBIDADE E DE DOLO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESENÇA DE DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. A Corte a quo analisou as alegações da parte relativamente a tais elementos com os seguintes fundamentos: "Deveras não escapou à perspicácia do órgão do Ministério Público a resistência da Prefeitura (rectius: do Prefeito) em prestar informações no âmbito do inquérito civil, tendo consignado em despacho de fis. 194/v. a demora em responder ao ofício requisitório e havendo um pedido de prorrogação de prazo (fls. 200), calcado no falso pressuposto de que a consulta aos apontamentos do Setor de Recursos Humanos, pelas acanhadas dimensão e complexidade da máquina administrativa local, dificilmente justificaria rogativa de suplementação. [...] Soando como inequívoco desafio ao Parquet, a "recomendação" ou advertência não foi atendida pelo Prefeito [...], ou o foi apenas parcialmente, tal se constituindo no melhor dos indicativos do dolo, tanto que o Promotor, antes da propositura da ação, insistiu: [...] A conclusão inelutável é de que efetivamente houve nepotismo proliferativo, doutra forma motivos não subsistiriam para exonerações tardias."
V - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.
(...)
VIII - O dissídio jurisprudencial, viabilizador do recurso especial, pela alínea c do permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
IX - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1645528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (grifei)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ART. 17, § 7o, DA LEI N. 8.429/1992. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL. DOLO GENÉRICO DO AGENTE. ARTIGO 11 DA LEI N. 8.429/1992. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
(...)
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo ‘indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10’ (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/9/2011).
3. Este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que ‘o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico’ (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).
4. No caso, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que houve a prática de ato ímprobo e a existência do elemento subjetivo doloso, caracterizado pelo ‘desvio das contribuições previdenciárias dos servidores (...), o que ficou constatado até mesmo pela auditoria fiscal realizada pelo INSS (fls. 1.376-1.403) nas contas do IPREMT, na qual foi verificada a ausência de repasse na quantia de R$ 3.025.008,67’ (fl. 2648), enseja o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ.
5. Esta Corte consolidou o entendimento de que é viável a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
6. No presente caso, a imposição da multa civil equivalente a duas vezes o valor das restituições determinadas, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos e 5 (cinco) anos, respectivamente, dos réus evidenciam que a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 838.197/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) (grifei)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS. ROMPIMENTO. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. APRECIAÇÃO PELA ALÍNEA "C". INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Inviabilizado, em regra, o recurso especial interposto pela alínea "c" que se funda, em premissa fático-probatória.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1697842/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente alega que a mudança de entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – ao julgar as contas anuais de governo da Prefeitura de Terra Nova do Norte (Exercício de 2016) –, quanto à interpretação dos arts. 9o e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, interpretação essa que, na sua ótica, foi preponderante para a procedência da ação de improbidade administrativa e para a sua condenação.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Segundo o requerente, todavia, não pode prevalecer o acórdão rescindendo em razão da superveniência de prova nova, consistente na mudança de entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – ao julgar as contas anuais de governo da Prefeitura de Terra Nova do Norte (Exercício de 2016) –, quanto à interpretação dos arts. 9o e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, interpretação essa que, na sua ótica, foi preponderante para a procedência da ação de improbidade administrativa e para a sua condenação.
Prova nova, contudo, para fins do art. 966, VII, do CPC, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.
Logo, os requisitos para a rescisão da sentença ou acórdão com fundamento em prova nova são os seguintes: a) prova ‘cronologicamente velha’, ou seja, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda; b) prova que o interessado ignorava a existência ou era de impossível utilização à época; e c) prova que, por si só, assegure pronunciamento favorável ao interessado no feito de origem.
Nesse mesmo sentido, veja-se prestimosa lição de Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, verbis:
‘A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado.
Tanto isso é verdade que o art. 975, §2o, do CPC, ao estabelecer o prazo para a ação rescisória por prova nova, indica como marco para o início de sua contagem a “descoberta”, e não a “produção” ou “constituição”, da prova nova. A prova já existia e foi “descoberta”, começando a correr, a partir de então, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória.
Não é prova nova aquela já produzida no processo originário, mas que não foi apreciada pelo órgão julgador. A omissão judicial quanto à prova produzida não é motivo para ação rescisória fundada no inciso VII do art. 966 do CPC, podendo, na verdade, fundamentar a ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC).
(...)
Em suma, considera-se prova nova aquela que não pôde ser produzida no momento oportuno, mas que se destinam a provar fatos anteriores. É preciso deixar claro que a prova nova não é necessariamente aquela já formada contemporaneamente ao processo originário, mas é a que diz respeito a fato anterior que não pôde ser produzida’. (JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 502-503) Realcei.
In casu, o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso aos arts. 9° e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tido pelo autor como prova nova, teria sido adotado por ocasião da análise das Contas Anuais de Governo, Exercício de 2016, da Prefeitura de Terra Nova do Norte. Este novel entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, contudo, foi adotado no Processo no 84220/2016, relatado pelo Conselheiro Interino Moisés Maciel (Id 8097909), resultando no Parecer Prévio no 46/2017-TP, divulgado no Diário Oficial de Contas de 30/10/2017 e publicado em 31/10/2017 (Edição 1229), consoante se verifica do Id 8097911.
O acórdão rescindendo, diferentemente, transitou em julgado em 12/2/2016 (Id 8097938, p. 14).
Assim, a par de ser questionável a natureza de ‘prova nova’ do referido entendimento jurisprudencial, que, em essência, não seria um documento, depoimento ou testemunho, verifica-se que se trata de posicionamento somente firmado bem após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não preenchendo, portanto, o requisito relativo à prova já existente à época da decisão rescindenda e que era ignorada pelo autor ou dela não podia fazer uso.
Acresça-se, ademais, que não se admite a ação rescisória com base em posterior pacificação de jurisprudência em sentido contrário ao manifestado no acórdão rescindendo se, à época em que este foi prolatado, vigorava o entendimento nele firmado.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘Na forma da jurisprudência desta Corte, "não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos’. (STJ, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/08/2019).
Acentua-se a inviabilidade do uso da rescisória para alteração de julgado no caso dos autos ao se considerar, primeiro, que o entendimento que se diz modificado foi proferido na via administrativa (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), não se podendo falar em alteração da jurisprudência propriamente dita (aquela emanada dos órgãos integrantes do Poder Judiciário), e, segundo, que vige entre nós a independência entre as instâncias administrativas, civis e penais, postulado que, inclusive, foi positivado na Lei 8.429/92, ao dispor, no caput do art. 12 e no inciso II do art. 21, que:
‘Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...)’.
‘Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:
(...)
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas’.
Por fim, para a procedência da ação rescisória com fundamento em prova nova, esta deve ser de tal ordem que, só por si, seja capaz de alterar o resultado da sentença ou acórdão rescindendo, favorecendo o autor, o que não ocorre no caso em apreço.
Como se vê da sentença e do acórdão sob rescisão, o requerente não foi condenado pela prática de improbidade administrativa apenas por ter descumprido os arts. 9o e 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo entendimento diz ter sido modificado, mas, também, por ter retido indevidamente valores descontados da folha de pagamento dos servidores públicos municipais destinados a instituições bancárias e ao sindicato da categoria, sem o correspondente repasse.
Logo, ainda que se admita a mudança do entendimento do Tribunal de Contas Estadual sobre os arts. 9o e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal como prova nova – o que se diz apenas argumentandum tantum –, não se pode olvidar a existência de outro fundamento suficiente, só por si, à manutenção do acórdão rescindendo (falta de repasse de valores descontados em conta corrente), o que também implica a improcedência da demanda em exame.
Quanto às demais alegações do requerente, relativamente à falta de elemento subjetivo para a condenação por improbidade administrativa, convém esclarecer que a ação rescisória foi proposta com fundamento exclusivo em prova nova – tanto que foi admitida mesmo após o término do prazo de dois anos, por aplicação do art. 975, §2o, do CPC - e, nesse caso, as alegações deduzidas pelo requerente deve estar intrinsecamente ligadas a tal prova – mudança de entendimento do Tribunal de Contas Estadual –, o que não ocorre nos autos, já que a eventual inexistência de dolo ou culpa relaciona-se, a meu ver, a outras hipóteses de cabimento da rescisória distintas daquela prevista no art. 966, VII, do referido diploma legal.
Percebe-se, portanto, que o autor busca, com a presente ação, apenas o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável, o que não é permitido pela via estreita da rescisória, que não é sucedâneo de recurso, mas tem cabimento apenas em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.
Como ponderado pelo eminente Desembargador Alzir Felipe Schmitz, componente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar a Ação Rescisória n. 70018688341, “É impossível a reabertura da discussão dos fatos já julgados sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e imutabilidade das decisões judiciais. Impossível também a pretensão de discutir a justiça ou não da sentença proferida submetida ao duplo grau de jurisdição. Teses vencedoras e vencidas são próprias do litígio, não existindo a hipótese de eternização da lide por quem se inconforma com a decisão judicial”.
Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação rescisória, condenando o autor Francisco Carlos Carlinhos Nascimento ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (R$23.897,91), considerando a sua natureza e a ausência de complexidade, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono do réu, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade de tais verbas, contudo, por ser o demandante beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, CPC).”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos. Neste sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.QUESTÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE IPI NO MOMENTO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO, ASSIM COMO NA SUA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR, PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE APRECIOU A MATÉRIA APENAS EM FACE DA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. DESCABIMENTO, EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TESE CONTRÁRIA FIRMADA PELO STJ, POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO RESCINDENDO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, DOS ERESP 1.403.532/SC. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02/09/2019, que julgara extinto o processo desta Ação Rescisória, nos termos do art.
485, IV, do CPC/2015, por incidência da Súmula 343/STF.
II. Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada pela Fazenda Nacional, em 20/10/2017, com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 (correspondente ao art. 966, V, do CPC/2015), visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma do STJ, em 19/03/2015, que manteve decisão monocrática do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, que negara seguimento ao REsp 1.486.060/PE, interposto pela União, com base na orientação jurisprudencial adotada, à época, nos EREsps 1.398.721/SC (Rel Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2014) e 1.411.749/PR (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2014), no sentido da não incidência de IPI sobre a comercialização de produto importado, que não sofre qualquer processo de industrialização, sob pena de bitributação. O trânsito em julgado da última decisão proferida pelo STF, na causa primitiva, ocorreu em 23/10/2015.
III. Da leitura do inteiro teor do acórdão rescindendo constata-se que, em nenhum momento, foi examinado qualquer dispositivo constitucional, sendo a questão controvertida solucionada apenas em face da legislação infraconstitucional, notadamente das disposições do CTN, sem se cogitar, em passagem alguma, acerca da validade das normas infraconstitucionais, e, muito menos, da constitucionalidade dos dispositivos legais aplicados. Sustenta a Fazenda Nacional, porém, na inicial da presente Ação Rescisória, violação a vários dispositivos constitucionais, e a outros, da legislação infraconstitucional, não apreciados, no acórdão rescindendo. A Primeira Seção do STJ já proclamou que "não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017), concluindo no mesmo sentido, no "caso em que as teses acerca dos dispositivos tidos por violados não foram analisadas pelo acórdão rescindendo, o que afasta o cabimento da ação rescisória, fundamentada no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973" (STJ, AgInt na AR 4.652/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/02/2018). Em igual sentido: STJ, AR 715/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 22/08/2014; AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 15/06/2015.
IV. Ademais, enfrentando a matéria de fundo, objeto da presente Rescisória, inicialmente, a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 841.269/BA (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJU de 14/12/2006), decidiu pela não incidência de IPI sobre a comercialização de produto importado, que não sofre qualquer processo de industrialização, sob pena de bitributação. Posteriormente, em sentido contrário, na sessão de 03/09/2013 da Segunda Turma do STJ, no julgamento dos REsps 1.385.952/SC, 1.393.362/SC e 1.393.102/SC, de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, decidiu-se pela incidência do IPI, no desembaraço aduaneiro e na saída do produto do estabelecimento importador (operação de revenda), sem que isso configurasse bis in idem, sob o entendimento de que a lei elencou fatos geradores distintos. Em 11/06/2014 foram julgados cinco Embargos de Divergência (STJ, EREsp 1.400.759/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 18/12/2014; EREsp 1.398.721/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 18/12/2014; EREsp 1.384.179/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 18/12/2014; EREsp 1.393.102/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 18/12/2014; EREsp 1.411.749/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 18/12/2014), oportunidade em que, por maioria, a Primeira Seção do STJ deu provimento aos referidos Embargos, para fazer prevalecer o entendimento adotado pela Primeira Turma desta Corte, no REsp 841.269/BA, no sentido de que, em se tratando de empresa importadora, o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro, não sendo viável nova cobrança de IPI na saída do produto quando de sua comercialização, ante a vedação do fenômeno da bitributação. O acórdão rescindendo foi proferido em 19/03/2015, adotando o entendimento da Primeira Seção do STJ, tomado, por maioria, em 11/06/2014, no julgamento dos aludidos Embargos de Divergência. Posteriormente à prolação do acórdão rescindendo, em 19/03/2015, a Primeira Seção do STJ, na assentada de 14/10/2015, quando do julgamento dos EREsp 1.403.532/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, mudou sua jurisprudência anterior e fixou a tese, para efeito do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que "os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil", o que demonstra que a interpretação da matéria era controvertida, à época do acórdão rescindendo, no âmbito do próprio STJ.
V. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos" (STJ, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/08/2019). No mesmo sentido: STJ, AR 5.028/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/11/2017.
VI. Conquanto o acórdão rescindendo tenha examinado a matéria interpretando apenas dispositivos da legislação infraconstitucional, insiste a Fazenda Nacional, na Rescisória, que a matéria controvertida é de natureza constitucional. Entretanto, ainda que assim fosse, o Plenário do STF, no julgamento do RE 590.809/RS, em 22/10/2014, sob a relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO e sob o regime de repercussão geral, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser refutada "a assertiva de que o Enunciado 343 da Súmula do STF ('Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais') deveria ser afastado, aprioristicamente, em caso de matéria constitucional".
VII. De fato, não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais, consoante enuncia a Súmula 343 do STF, cuja aplicabilidade foi ratificada, pelo Pretório Excelso, inclusive quando a controvérsia de entendimentos basear-se na aplicação de norma constitucional. A título de obiter dictum, o Ministro MARCO AURÉLIO ressalvou, no aludido RE 590.809/RS, que, com muitas reservas, poder-se-ia cogitar do afastamento da Súmula 343/STF, em favor do manejo da rescisória, para evitar decisão judicial transitada em julgado fundada em norma posteriormente proclamada inconstitucional, por aquele Tribunal, se a declaração tivesse efeito erga omnes, hipótese que, entretanto, não corresponderia àquela tratada no RE 590.809/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 24/11/2014).
VIII. Na AR 4.443/RS (STJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/06/2019) - na qual a União sustentava que a Súmula 343/STF não se aplicaria em matéria constitucional, mesmo após o julgamento do RE 590.809/RS, com os mesmos argumentos que alega, na presente Ação Rescisória -, a Primeira Seção do STJ fez incidir a Súmula 343/STF.
IX. No presente caso - em que se pleiteou, no processo primitivo, a não incidência de IPI, na operação de revenda (saída do estabelecimento importador) de produto importado que fora submetido à incidência do IPI, no desembaraço aduaneiro -, a questão era controvertida, nos Tribunais, à época da prolação do acórdão rescindendo, em 19/03/2015, o que torna incabível a Ação Rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF. Precedentes no mesmo sentido, em casos idênticos: STJ, REsp 1.452.116/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2015; AR 6.110/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/05/2019.
X. Agravo interno improvido.
(AgInt na AR 6.140/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 13/03/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. POSTERIOR ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 343/STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
2. O acórdão impugnado fez incidir no caso em análise o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do col. Supremo Tribunal Federal (AR 2.236), de que não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos ou no controle difuso de constitucionalidade.
3. No julgamento das Ações Rescisórias no 5.311/RJ e 5.160/RJ, a eg. Segunda Seção desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser descabida a pretensão rescisória de, sob o argumento da ocorrência de violação a literal disposição de lei, fazer prevalecer o novo entendimento da Corte acerca da matéria, em sentido diverso daquele adotado anteriormente pelo acórdão rescindendo.
4. Na oportunidade, destacou-se que o colendo Supremo Tribunal Federal, reafirmando o teor de sua Súmula 343 (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais), esclareceu que não é apropriado o manejo de ação rescisória para "uniformização da jurisprudência" (RE 590.809).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp 1717140/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 27/08/2019)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça